Tribunal: TCU
Processo: 003.621/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1723/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas consignadas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.621/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Vieira Ribeiro (XXX.205.537-XX); Elena Marilia de Azevedo Brum (XXX.896.747-XX); Eliana Souza Vaz Siquara (XXX.548.767-XX); Juracirema Batista da Silva (XXX.657.127-XX); Miriana Souza Vaz Siquara (XXX.652.967-XX); Susie de Lima Verde (XXX.920.137-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional de Paulo Cesar Alves Vieira (ato 82943/2024) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. o benefício pensional de Elcio Vieira (ato 86128/2024) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. o benefício pensional de Jair Goncalves de Lima Verde (ato 85105/2024) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Divisão, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. o benefício pensional de Joao Vaz Siquara (ato 71494/2024) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Brigada, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. o benefício pensional de Manoel Luiz Brum (ato 83524/2024) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente-Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5.1. para o ato de pensão militar de Manoel Luiz Brum, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Elena Marilia de Azevedo Brum acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.